Tribunal: TJBA
Processo: 0211585-09.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0211585-09.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ASNER CARDOSO DO REGO JUNIOR, CLAUDIO DE CARVALHO SANTOS, PAULA QUEIROZ VASCONCELOS MARCHETTO, MARIANA CERQUEIRA FELIX, FABIO RODRIGUES CORREIA APELADO: ESPÓLIO DE ACELINO FIGUEIRA DE ANDRADE registrado(a) civilmente como ACELINO FIGUEIRA DE ANDRADE e outros (6) Advogado(s):MARIA ELISA CALDAS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA ELISA CALDAS SANTOS, ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA, CAMILA CAVALCANTI DE ANDRADE SILVA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AFASTADO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de ACELINO FIGUEIRA DE ANDRADE, com fundamento na prescrição, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. A execução visava ao recebimento do valor de R$ 1.232.957,24, garantido por Cédula Rural Hipotecária e Cédula Pignoratícia e Hipotecária. O apelante requereu o afastamento da prescrição, bem como o reconhecimento da validade da citação do executado por comparecimento espontâneo nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo do executado configurou citação válida; e (ii) verificar se a demora na citação, causada por entraves administrativos do Judiciário, pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comparecimento espontâneo do executado não configura citação válida, pois a manifestação apresentada foi acompanhada de vício insanável de representação processual, além de ter sido desentranhada dos autos por equívoco, a pedido da própria advogada subscritora. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente depende de inércia atribuível ao credor, não sendo configurada pela simples paralisação do processo em decorrência de entraves administrativos. 5. No caso, o processo ficou paralisado por mais de sete anos sem qualquer movimentação em cartório após despacho que ordenou nova tentativa de citação, situação que decorreu exclusivamente de dificuldades administrativas do Judiciário, sem contribuição de desídia por parte do exequente. 6. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, que estabelece que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, com nova tentativa de citação do executado. Tese de julgamento: 1. A apresentação de manifestação com vício de representação processual e posterior pedido de desentranhamento pela advogada subscritora não configura comparecimento espontâneo do executado. 2. A demora na citação, quando motivada por fatores inerentes ao mecanismo judiciário e sem inércia do exequente, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CPC/1973, art. 219, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJ-PI, Apelação Cível nº 0011269-27.2003.8.18.0140, Rel. Des. Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, j. 13.05.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0042935-49.2009.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 06.12.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0211585-09.2007.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figura, como apelante, o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e, como apelado, ACELINO FIGUEIRA DE ANDRADE. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.